Tribunal: CARF
Processo: 13896.901742/2017-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: TATIANA JOSEFOVICZ BELISARIO
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-07-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13896.901742/2017-15
ACÓRDÃO
9303-015.350 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
12 de junho de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
TICKET SERVIÇOS S/A
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 31/01/2012
BASE DE CÁLCULO DA COFINS. EXCLUSÃO DO ISS SOBRE VENDAS DEVIDO
NA CONDIÇÃO DE CONTRIBUINTE. IMPOSSIBILIDADE.
A parcela relativa ao ISS, devida sobre operações de venda de serviços, na
condição de contribuinte, não deve ser excluída da base de cálculo da
Cofins, por falta de previsão legal.
STF. DECISÃO COM EFEITOS VINCULANTES. DISTINÇÃO ENTRE OS TEMAS
69 E 118.
Inexiste previsão que determine a aplicabilidade, por extensão, da tese
firmada no Tema 69 STF (O ICMS não compõe a base de cálculo para a
incidência do PIS e da COFINS) à matéria objeto do Tema 118 STF (Inclusão
do ISS na base de cálculo do PIS e da COFINS), ainda não julgada.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial interposto pelo Contribuinte, e, no mérito, por unanimidade de votos, em negar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Tatiana Josefovicz Belisário - Relatora

Fl. 266
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.350 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13896.901742/2017-15
2
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan, Semiramis
de Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisário, Gilson Macedo Rosenburg Filho,
Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green e Liziane Angelotti Meira (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se o feito originário de Pedido de Restituição de Cofins não-cumulativa, fato
gerador 31/01/2012, em decorrência de alegado pagamento indevido o a maior da referida
contribuição em razão da inclusão, na sua base de cálculo, do Imposto sobre Serviços – ISS
incidente sobre a sua atividade. Segundo o contribuinte, “o valor do ISS não integra o conceito de
faturamento ou receita bruta, compreendendo apenas ingresso temporário de caixa,
integralmente repassado ao Fisco Municipal para a quitação desse tributo indireto”, entendo ser a
situação “idêntica ao caso recentemente julgado pelo STF no âmbito do RE no 574.706, no qual
restou declarada a inconstitucionalidade da inclusão do ICMS na base de cálculo das
contribuições”.
Em primeira instância administrativa, a DRJ-BELO HORIZONTE (MG) julgou a
Manifestação de Inconformidade do Contribuinte improcedente em vista da inexistência de
amparo legal para exclusão do ISS na base de cálculo das Contribuições sociais.
Em Recurso Voluntário o entendimento foi reafirmado por este CARF, conforme
Acórdão recorrido no 3402-008.742, de 24 de junho de 2021, assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Data do fato gerador: 31/01/2012
BASE DE CÁLCULO DA COFINS. EXCLUSÃO DO ISS SOBRE VENDAS DEVIDO NA
CONDIÇÃO DE CONTRIBUINTE. IMPOSSIBILIDADE.
A parcela relativa ao ISS, devida sobre operações de venda de serviços, na
condição de contribuinte, não deve ser excluída da base de cálculo da Cofins, por
falta de previsão legal.
O acórdão recorrido foi objeto de Embargos de Declaração opostos pelo
Contribuinte, não admitidos pelo presidente da turma a quo.
Inconformado, o Contribuinte apresentou o presente Recurso Especial alegando,
preliminarmente, (i) nulidade do acórdão que mantém os vícios apontados em embargos de
declaração, indicando como paradigmas os Acórdãos no 03-04.422, de 17/05/2005 e 3301-
004.681, de 23/05/2018; (ii) nulidade do procedimento de indeferimento do direito de crédito, com
indicação dos Acórdãos proferidos nos Processo no 13822.000097/95-72, Recurso no 116.868,
formalizado em 29.1.1999, e Processo no 10768.014567/96-14, Recurso no 120.065, formalizado
em 10.12.1999; e, no mérito, pela (iii) exclusão dos valores recolhidos à título de ISS da base de
Fl. 267
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.350 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13896.901742/2017-15
3
cálculo da Cofins, utilizando como paradigma os Acórdãos no 3302-007.101, de 22/05/2019, no
3001-000.11, da 1a Turma Extraordinária da 3a Seção de Julgamento do CARF, de 24/01/2018, e no
3201-003.725, de 24/05/2018.
Em Despacho de Admissibilidade, foi dado seguimento apenas a insurgência relativa
ao mérito, nos seguintes termos:
Sustenta a Recorrente que o acórdão recorrido divergiu do Acórdão paradigma no
3302-007.101, assim ementado:
Acórdão paradigma no 3302-007.101 (não modificado em sede de
embargos):
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL COFINS
Data do fato gerador: 14/01/2005
INCLUSÃO DO ISS NA BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS.
IMPOSSIBILIDADE.
O ISS não compõe a base de cálculo do PIS/COFINS, conforme
pacificada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE no
574.706, aplicável analogamente ao presente caso.
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ÔNUS DA PROVA. PRECLUSÃO.
O contribuinte possui o ônus de prova do direito invocado mediante
a apresentação de escrituração contábil e fiscal, lastreada em
documentação idônea que dê suporte aos seus lançamentos. A
juntada dos documentos deve observar a regra prevista no §4o, do
artigo 16, do Decreto 70.235/72.
Com efeito, a divergência aqui resta comprovada: Enquanto o acórdão recorrido
entendeu que a parcela relativa ao ISS, devida sobre operações de venda de
serviços, na condição de contribuinte, não deve ser excluída da base de cálculo da
Cofins, por falta de previsão legal, o acórdão paradigma concluiu que o mesmo
tributo não compõe a base de cálculo das contribuições.
Destaca-se que, dos 3 (três) paradigmas apresentados, apenas o primeiro (3302-
007.101) foi admitido, posto que o terceiro deles foi excluído com base no Ricarf/2015, Anexo II,
art. 67, § 7o (Na hipótese de apresentação de mais de 2 (dois) paradigmas, serão considerados
apenas os 2 (dois) primeiros indicados, descartando-se os demais), e, o segundo, também excluído
por ser proveniente de turma extraordinária, conforme Ricarf/2015, Anexo II, art. 67, § 12 (Não
servirá como paradigma acórdão proferido pelas turmas extraordinárias de julgamento de que
trata o art. 23-A).
A PGFN apresentou contrarrazões defendendo a improcedência das razões
recursais.
É o relatório.

Fl. 268
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.350 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13896.901742/2017-15
4
VOTO
Conselheira Erro! Fonte de referência não encontrada., Relatora.

I.
Conhecimento
Nos termos do Despacho de Admissibilidade, o Recurso Especial do Contribuinte
Nacional deve ser admitido, posto de demonstrada a aplicação divergente de norma tributária,
devidamente prequestionada, tratando-se a matéria recursal de discussão exclusivamente de
direito.
II.
Mérito
Como se extrai do relatório, a matéria em litígio resume-se exclusivamente no
questionamento acerca da possibilidade de inclusão do ISS na base de cálculo do PIS e da Cofins
não cumulativos:
Acórdão Recorrido 3402-008.742
Acórdão Paradigma 3302-007.101
BASE DE CÁLCULO DA COFINS. EXCLUSÃO DO ISS
SOBRE
VENDAS
DEVIDO
NA
CONDIÇÃO
DE
CONTRIBUINTE. IMPOSSIBILIDADE.
A parcela relativa ao ISS, devida sobre operações de
venda de serviços, na condição de contribuinte, não
deve ser excluída da base de cálculo da Cofins, por
falta de previsão legal.
INCLUSÃO DO ISS NA BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA
COFINS. IMPOSSIBILIDADE.
O ISS não compõe a base de cálculo do PIS/COF1NS,
conforme pacificada pelo Supremo Tribunal Federal
no julgamento do RE n° 574.706, aplicável
analogamente ao presente caso.
Inicialmente cumpre destacar que a matéria ora em litígio é objeto do Tema de
Repercussão Geral no 1181 do Supremo Tribunal Federal, leading case RE 892.616, ainda não foi
julgado. Assim, afasta-se a hipótese de sobrestamento prevista no art. 1002 do RICARF/2023,
aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21/12/2023.
Pois bem. No mérito, coaduno com o entendimento exposto pelo Acórdão
recorrido:

1 Tema 118 - Inclusão do ISS na base de cálculo do PIS e da COFINS.
Recurso extraordinário em que se discute, à luz dos artigos 1o; 18;60, § 4o; 145, § 1o; 146-A; 151; 170, IV; 195, I, b, da
Constituição Federal, a constitucionalidade, ou não, da inclusão do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS
na base de cálculo do PIS e da COFINS.
2 Art. 100. A decisão pela afetação de tema submetido a julgamento segundo a sistemática da repercussão geral ou
dos recursos repetitivos não permite o sobrestamento de julgamento de processo administrativo fiscal no âmbito do
CARF, contudo o sobrestamento do julgamento será obrigatório nos casos em que houver acórdão de mérito ainda
não transitado em julgado, proferido pelo Supremo Tribunal Federal e que declare a norma inconstitucional ou, no
caso de matéria exclusivamente infraconstitucional, proferido pelo Superior Tribunal de Justiça e que declare
ilegalidade da norma.
Parágrafo único. O sobrestamento do julgamento previsto no caput não se aplica na hipótese em que o julgamento do
recurso puder ser concluído independentemente de manifestação quanto ao tema afetado.
Fl. 269
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.350 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13896.901742/2017-15
5
Constata-se, pela legislação transcrita, que a base de cálculo das Contribuições na
sistemática não cumulativa é bem ampla, incluindo todas as receitas auferidas
pela pessoa jurídica independentemente de sua denominação ou classificação
contábil, além disso, a legislação também prevê as exclusões desta base de
cálculo. No entanto, não se identifica no dispositivo legal transcrito previsão para
a exclusão do ISS sobre as vendas da incidência do PIS e da COFINS não
cumulativos.
A Receita Bruta, que se insere no conceito da base de cálculo das contribuições
referidas, é definida pelo art. 12 do Decreto-lei no1.598/77, com a redação então
vigente:
Art. 12 A receita bruta das vendas e serviços compreende o produto
da venda de bens nas operações de conta própria e o preço dos
serviços prestados
§1o A receita líquida de vendas e serviços será a receita bruta
diminuída das vendas canceladas, dos descontos concedidos
incondicionalmente e dos impostos incidentes sobre vendas.
Percebe-se pela leitura do dispositivo que a exclusão dos tributos incidentes
somente se faz para encontrar o valor da receita líquida, conforme §1o. Portanto,
na Receita Bruta devem ser considerados incluídos os impostos incidentes sobre
vendas, conforme expressa previsão legal.
Em que pese o argumento apresentado no sentido de ser aplicável o entendimento
manifestado pelo STF quando do julgamento do RE no 574.706 (Tema 69 STF: O ICMS não compõe
a base de cálculo para a incidência do PIS e da COFINS), entendo não assistir razão ao Recorrente.
A decisão com efeitos vinculantes proferida pelo STF alcança exclusivamente o
imposto estadual. Ainda que os argumentos de direito possam se estender ao ISS, adentrar nesse
mérito acarretaria, indubitavelmente, a análise de alegação de inconstitucionalidade de norma, o
que não é permitido no âmbito desse CARF.
Com efeito, os argumentos de direito apresentados pelo Contribuinte em seu
Recurso restringem-se ao conceito de receita ou faturamento estabelecido pelo art. 195, I, “b”, da
Constituição Federal, sem adentrar em qualquer dispositivo legal que sustente a tese de
aplicabilidade da decisão proferida pelo STF no RE no 574.706 (Tema 69 STF) à hipótese ora
examinada, vinculada ao Tema 118. Logo, não há como se acolher as razões recursais.
Pelo exposto, voto por conhecer e negar provimento ao Recurso Especial do
contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Tatiana Josefovicz Belisário

Fl. 270
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.350 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13896.901742/2017-15
6

Fl. 271
DF CARF MF
Original